Tribunal: TJMT
Processo: 1005155-31.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1005155-31.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelantes : TRANSPORTE RODOVIARIO FORMULA TRUCK LTDA – ME, VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS e MARIA APARECIDA DOS SANTOS
Apelado : BANCO DO BRASIL S.A.
Número do Protocolo : 1005155-31.2018.8.11.0041
Ao interpor o presente recurso, os apelantes afirmam que não têm condições financeiras de arcar com o preparo recursal, pelo que pedem seja deferido o pedido de assistência judiciária gratuita.
A concessão de assistência judiciária gratuita é garantia constitucional de acesso ao Poder Judiciário (Constituição Federal, art. 5o, inc. XXXV).
Porém, a concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica pressupõe a demonstração de impossibilidade financeira para suportar as despesas processuais (Súmula 481/STJ – “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”).
No caso, não há prova mínima capaz de respaldar a afirmação de que a empresa apelante está incapacitada para o recolhimento das custas; na realidade, nenhum fiapo probatório consta dos autos quanto à real e atual situação financeira tanto da empresa apelante (balanço, balancete, imposto de renda etc...), quanto da pessoa física dos apelantes Valdeci Rodrigues e Maria Aparecida, sendo que ambos se qualificaram como “empresários”; ademais, em discussão nos autos está um débito no valor de R$ 364.309,36 representado por uma cédula de crédito bancário, esses elementos não são suficientes à comprovação da iliquidez momentânea, tampouco a dispensa do recolhimento do preparo recursal, já que a benesse foi pretendida apenas por ocasião da interposição do presente recurso.
Nesse sentido, o eg. STJ:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. PREPARO. DESERÇÃO. MASSA FALIDA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. 1. É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos (Súmula 187/Superior Tribunal de Justiça). 2. Não é presumível a existência de dificuldade financeira da pessoa jurídica, em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência, para justificar a concessão de justiça gratuita. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 989.189/SP – Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 06/03/2018 - DJe 13/03/2018)
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. FALÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. ‘Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita’ (REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18/12/2008). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 763.323/SP - Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - Julgado em 03/11/2015 - DJe 09/11/2015)
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. FORMULAÇÃO POR MEIO DE PETIÇÃO AVULSA OU PAGAMENTO DO PREPARO. MASSA FALIDA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. (...) 3. "Tratando-se de massa falida, não se pode presumir pela simples quebra o estado de miserabilidade jurídica, tanto mais que os benefícios de que pode gozar a "massa falida" já estão legal e expressamente previstos, dado que a massa falida é decorrência exatamente não da "precária" saúde financeira (passivo superior ao ativo), mas da própria "falta" ou "perda" dessa saúde financeira." (AgRg no Ag 1292537/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 5/8/2010, DJe 18/8/2010) Agravo regimental improvido” (STJ – 2a Turma – AgRg no AREsp 580.930/SC – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS – j. 25/11/2014, DJe 05/12/2014).
No mesmo sentido, este eg. Tribunal de Justiça:
“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MASSA FALIDA – PRELIMINAR DE VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – ACOLHIMENTO PELA TERCEIRA CÂMARA DESTE SODALÍCIO – MATÉRIA LEVADA A EFEITO E APRECIADA PELO STJ – DECISÃO MODIFICADA – PRELIMINAR AFASTADA – MATÉRIA DE MÉRITO - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADO - RECURSO DESPROVIDO. 1 - O indeferimento do pedido concernente à assistência judiciária gratuita é medida que se impõe, se o interessado não carreou aos autos um diminuto de prova no sentido de demonstrar a necessidade alegada. 2 – O fato de a agravante estar sob o regime de decretação de falência, por si só, não faz presumir sua condição de miserabilidade, devendo ser cabalmente demonstrada a necessidade para concessão do beneficio da justiça gratuita, ainda mais quando se constata que constituiu advogado particular para patrocinar a defesa de seus direitos. Inteligência do artigo 4o, da Lei de regência – Lei 1.060/50” (TJMT – 3a Câmara Cível – RAI no 82320/2010 – Rela. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO – Julgado em 11/03/2014 - DJE 19/03/2014).
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI, NÃO INDUZ À CONCLUSÃO QUANTO À HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O C. Superior Tribunal de Justiça entende que a decretação de falência ou recuperação judicial da pessoa jurídica, por si só, não é suficiente para reputá-la como hipossuficiente, de modo a justificar a concessão da assistência judiciária gratuita”. (TJMT - Primeira Câmara Cível - AgR 122451/2015 – Exma. Sra. MMa. Juíza de Direito (convocada) HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - Julgado em 13/10/2015 - DJE 19/10/2015)
Assim, ordeno a intimação da apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente prova cabal da incapacidade econômica alegada, ou, no mesmo prazo, promova o preparo recursal, sob pena de negativa de seguimento ao recurso por deserção.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator